Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-60.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DOSIMETRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CULPABILIDADE. POLICIAL MILITAR DE FOLGA. ARMA CORPORAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA. MOTIVOS DO CRIME. PROVOCAÇÕES ANTERIORES. MOTIVO FÚTIL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE OUTRA PESSOAS. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CONSEQUENCIAS DO CRIME. ORFANDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADES. NÃO EXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção e erro material.

2. A atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.

3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.

4. O delito pelo qual o Embargante foi condenado consubstancia-se em crime preterdoloso, no qual o agente agiu com dolo de lesionar (animus laedendi) no início de sua conduta, no entanto, por culpa, provocou resultado mais grave – morte da vítima. 4.1. Trata-se de um só crime, que resulta da fusão de duas ou mais infrações autônomas (lesão corporal e homicídio). 4.2. Não se dissocia desse modo, como pretende a Defesa, o dolo do agente (vontade de lesionar) da maneira como o resultado morte foi atingido (culpa), pois ambos têm origem na conduta do agente. 4.3. Assim, descabida a pretensão de reconhecer neutras as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, em razão do resultado (atribuído a título de culpa) ter originado de disparo acidental. 4.4. a Defesa pretende rediscutir a análise das circunstâncias judiciais, o que não se mostra possível, na via estreita dos Embargos.

5. Devidamente demonstrados os danos advindos do crime, bem como oportunizado o devido contraditório, descabe alteração do valor fixado em sentença, a título de reparação mínima pelo crime.

6. Embargos de declaração rejeitados.